Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709309-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Em sede de contrarrazões recursais, o DF requer a extinção do AI interposto sob alegação de PERDA DE OBJETO em virtude de ter sido prolatada Sentença desfavorável ao Agravante. Assim em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa manifeste as Agravantes no prazo de 10(dez) dias sobre o requerimento retro, sob pena de prosseguimento pela extinção por perda de objeto. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator